Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731145-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA ANDRADE RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, LOJAS RENNER S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, faculto à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos de modo complementar aos documentos já apresentados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito; d) comprovação das despesas suportadas. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. E ainda, manifestar-se acerca das preliminares aventadas em sede de contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator